Tribunal: STJ
Processo: 1002173-26.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051344 - SP(2025/0356820-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BRENELLI VITALI
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA BITTENCOURT BARBOSA JÚNIOR -
SP185134
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ba7d79fa-c7f2-4bfe-968e-4ef0b1c28985

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051344 - SP(2025/0356820-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BRENELLI VITALI
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA BITTENCOURT BARBOSA JÚNIOR -
SP185134
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA BRENELLI
VITALI contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica
dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação
do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
548/549
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que o agravo em
552/561
recurso especial efetivamente impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Afirma que a "(...) exigência de impugnação específica, embora rigorosa, deve
ser interpretada de modo a não inviabilizar o acesso à instância superior por mero
(e-STJ fl. 555)
formalismo."
Aduz ter demonstrado a existência de violação de diversos dispositivos de
lei federal.
Argumenta que o recurso especial não foi interposto por ofensa a enunciado
de súmula, mas, sim, por violação de lei federal e dissídio jurisprudencial.
Defende ter demonstrado, de forma exaustiva, que a
não
Súmula no 7/STJ
incide ao presente caso.
Documento eletrônico VDA54118331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 626f9afc-45a7-4f80-a02b-6e0750e55d72

Menciona ter invocado as Súmulas nos 297 e
para fundamentar o
479/STJ
cabimento do recurso especial em questão de responsabilidade bancária por fraude e
demonstrar a aplicação da legislação do consumidor às instituições financeiras.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou impugnação (e-
STJ fl. 567).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O artigo 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer
do recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida."
No caso, o agravo em recurso especial não refutou de maneira específica o
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, qual seja, a ausência de
juntada e de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes que deram
origem às Súmulas nos 297 e
no que se refere a não comprovação do
479/STJ,
dissenso sumular. Ademais, não é este o momento processual adequado para suprir
tal deficiência, por se tratar de inovação recursal, vedada em razão da preclusão
consumativa.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo, da
integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial, impossibilita o conhecimento do recurso.
2. A impugnação tardia, em sede de agravo interno, de fundamentos
apontados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal estadual, não é capaz de desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, em razão da preclusão
consumativa.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp 1.230.522/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
29/10/2018

Além disso, em relação ao recurso interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, o agravo limitou-se à transcrição de ementas e menção a paradigmas,
sem realizar a comparação minuciosa entre o acórdão recorrido e os acórdãos
indicados, com indicação precisa de similitude fática e jurídica, pontos de divergência
e circunstâncias que justifiquem a uniformização.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão de inadmissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que
não ocorreu na espécie. A propósito, o julgamento dos
reafirmou
EAREsp 746.775/PR
a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitir o recurso especial, por ser incindível.
Eis a ementa do acórdão:

Documento eletrônico VDA54118331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 626f9afc-45a7-4f80-a02b-6e0750e55d72

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator
EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018)

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 626f9afc-45a7-4f80-a02b-6e0750e55d72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.344 / SP
Número Registro: 2025/0356820-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021732620238260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA BRENELLI VITALI
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA BITTENCOURT BARBOSA JÚNIOR - SP185134
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SP321751
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA BRENELLI VITALI
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA BITTENCOURT BARBOSA JÚNIOR - SP185134
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
TERMO
Documento eletrônico VDA55074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 6aa73a86-fa4b-4504-830b-3fc5d843984b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 6aa73a86-fa4b-4504-830b-3fc5d843984b